Tribunal: TJSP
Processo: 2002104-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Pretensão de reexame de matéria jurídica. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Teses defensivas que devem ser arguidas em sede de agravo em execução e carta testemunhável. Habeas Corpus que não é substituto de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.